Tribunal: STF
Processo: RE 1422695
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



     



    “PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA. EXPEDIÇÃO DE RPV’S. PEDIDO PREJUDICADO. 



    1. Apelação interposta pelo SINTSEF/CE em face de sentença que homologou os cálculos apresentados pela FUNASA, e excluir servidores da execução, uma por litispendência e outros por residirem em domicílio diverso do Juízo prolator da decisão que se pretende executar, nos termos do art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, bem como restrição prevista na própria sentença exequenda. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, por parte dos Exequentes. 



    2. O pedido de expedição de RPV’s resta prejudicado, tendo em vista seu deferimento pelo Magistrado. 



    3. O deferimento do benefício da Justiça Gratuita a Pessoas Jurídicas deverá preencher requisitos distintos daqueles exigidos para as Pessoas Físicas, sendo necessária a comprovação da incapacidade financeira. Não tendo o Sindicato acostado documentos que demonstrassem sua impossibilidade de suportar as despesas com o presente Processo, não faz jus ao Benefício da Justiça Gratuita. 



    4. Apelação improvida. Honorários recursais fixados em 1% sobre o valor da execução”. (eDOC 774 – ID: 0223a1f4)



     



    O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Ceará - SINTSEF/CE opôs embargos de declaração que restaram acolhidos em acórdão assim ementado:



     



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE ALEGAÇÕES CONTIDAS NA APELAÇÃO. 



    1. Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato, nos quais insiste ser possível a demarcação da sede do Sindicato ao qual o servidor público é voluntariamente filiado como seu domicílio voluntário, motivo pelo qual aduz ser o juiz da 2ª Vara da Seção Judiciária do Ceará o competente para o processamento da demanda, não podendo os servidores residentes no interior do estado ser excluídos da lide. 



    2. A decisão atacada não excluiu expressamente os residentes no interior do Estado, mas fundamentou-se no art. 2º-A da Lei nº 9.494/97 que dispõe que: "A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.", tendo sido este mesmo dispositivo legal invocado no dispositivo da sentença exequenda. 



    3. Não foram mencionados nomes de servidores nem foi feita qualquer alusão específica a Municípios do interior do Ceará, tendo havido apenas a determinação de observância ao dispositivo legal retromencionado, sendo certo que a competência territorial do órgão prolator da sentença a ser considerada é a da data da propositura da ação e, naquele momento, não foi indicado o endereço da sede do Sindicato, não podendo os Exequentes, neste momento processual, pretenderem modificar o domicílio indicado na exordial da Ação Coletiva originária.



    5. Embargos de Declaração providos, apenas para explicitar pontos não analisados na Apelação”. (eDOC 778 – ID: e9fc8402)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, XVI, e 39, § 3º, do texto constitucional. (eDOC 780 – ID: 5e75cd73)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que excluiu da ação de execução os filiados do Sindicato que não tinham domicílio no foro da competência territorial do órgão prolator da sentença na data da propositura da ação. 



    Afirma-se que “a competência territorial tem por base o domicílio da parte, a localização da coisa ou o local do fato. Também conhecida como competência de foro, refere-se aos limites territoriais de atuação de cada órgão. É sabido que, por força do art. 76, § único do Código Civil, o servidor público tem domicílio necessário no local em que exerce permanentemente sua função. Entretanto, o fato de exercer cargo público em uma determinada localidade não lhe retira a possibilidade de estabelecer, voluntariamente e com ânimo definitivo, seu domicílio em outro lugar, especialmente porque não existe qualquer vedação legal para tal fixação”. (eDOC 780 – ID: 5e75cd73, p. 15)



    O recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte, ocasião em que a Presidência restituiu os autos à origem para a aplicação do tema 1075 da repercussão geral. (eDOC 794 – ID: 9712d8fc)



    A Corte de origem decidiu pela não retratação em acórdão assim ementado:



     



    “PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.075. RE 1.101.937. ART. 16 DA LEI 7.347/1985. INCONSTITICIONALIDADE DECLARADA PELO STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXARADO EM AÇÃO COLETIVA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS APENAS AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO QUE TENHAM DOMICÍLIO, NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO, NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. PREVISÃO EXPRESSA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 733. OBSERVÂNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Autos que retornaram da Vice-presidência desta Corte ao objetivo de viabilizar o exercício de possível juízo de retratação, na forma prevista no art. 1.040, II, do CPC, em face de provável divergência entre o acórdão proferido por esta col. Turma e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso representativo de controvérsia, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.101.937 (Tema 1075). 



    2. O Supremo Tribunal Federal decidiu o tema de repercussão geral nº 1.075, tendo firmado a seguinte tese: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas." 



    3. Foi declarada, pois, pelo STF, a inconstitucionalidade da limitação dos efeitos da coisa julgada formada em ação coletiva à competência territorial do órgão prolator da sentença. 



    4. No caso, o acórdão desta Turma manteve a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para excluir do polo ativo da execução os filiados do SINTSEF/CE que até a data da propositura da ação de conhecimento tinham domicílio diverso do âmbito da competência do órgão judicante prolator, extinguindo, assim, o processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 



    5. Não obstante o título executivo transitado em julgado tenha feito expressa menção aos limites territoriais da coisa julgada, ao determinar que "os efeitos da sentença apenas deverão abranger os servidores substituídos que tenham domicílio, na data da propositura da ação, no âmbito da competência territorial do órgão prolator, nos moldes do art. 2º-A da Lei nº 9.494/97", não é caso de adequação do julgado.



    6. É que no julgamento do recurso representativo de controvérsia afetado ao Tema 733, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: " A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)." 



    7. Nessa senda, essa Corte tem decidido que "nem mesmo o superveniente julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1075/STF), que declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985 (que previa a limitação da coisa julgada à jurisdição do órgão prolator da sentença), tem poder rescisório a ponto de desconstituir as ações coletivas, com trânsito em julgado, que impuseram nitidamente limites subjetivos diversos da abrangência nacional. (TRF5, Processo nº 08005449020234058400, Apelação Cível, Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt, 4ª Turma, Julgamento: 10/10/2023). 



    8. "Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF (vide REsp nº 1861550/DF), mormente quando o presente cumprimento de sentença que se busca executar já transitou em julgado" (TRF5, Processo nº 08071338320204050000, Agravo De Instrumento, Desembargador Federal Paulo Roberto De Oliveira Lima, 2ª Turma, Julgamento: 16/05/2023). Juízo de retratação não exercido”. (eDOC 794 – ID: 9712d8fc, p. 19)



     



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a este STF. 



    O Procurador-Geral da República se manifesta em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1075. EFICÁCIA TERRITORIAL DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LIMITAÇÃO PREVISTA NO ART. 2º-A, DA LEI 9.494/97. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DO TEMA 733. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA DE JULGADOS ANTERIORES À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÕES PRÓPRIAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 1034 – ID: 2a09412a)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.06.2021, assentou ser inconstitucional a redação do art. 16 da Lei nº 7.347/1985, de maneira a repristinar a redação original do dispositivo, no sentido da produção de efeitos erga omnes, sem limitação territorial, nos seguintes termos:



     



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firmase a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas" (RE 1101937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.06.2021)



    No caso dos autos, a Corte de origem manteve decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para excluir do polo ativo da execução os filiados do SINTSEF/CE que, até a data da propositura da ação de conhecimento, tinham domicílio fora da competência territorial do órgão prolator da sentença. 



    Consignou que, embora o título executivo tenha delimitado os efeitos da sentença aos servidores com domicílio na competência territorial do órgão prolator, concluiu que, nos termos do tema 733, a decisão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade não produz automática reforma ou rescisão de decisões anteriores, sendo necessária a interposição de recurso próprio ou ação rescisória. Nesses termos, colho trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:



    “No caso, o acórdão desta Turma manteve a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para excluir do polo ativo da execução os filiados do SINTSEF/CE que até a data da propositura da ação de conhecimento tinham domicílio diverso do âmbito da competência do órgão judicante prolator, extinguindo, assim, o processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 



    Não obstante o título executivo transitado em julgado tenha feito expressa menção aos limites territoriais da coisa julgada, ao determinar que "os efeitos da sentença apenas deverão abranger os servidores substituídos que tenham domicílio, na data da propositura da ação, no âmbito da competência territorial do órgão prolator, nos moldes do art. 2º-A da Lei nº 9.494/97", não é caso de adequação do julgado. 



    É que no julgamento de representativo de controvérsia afetado ao Tema 733, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: " A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)."



    Nessa senda, essa Corte tem decidido que "nem mesmo o superveniente julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1075/STF), que declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985 (que previa a limitação da coisa julgada à jurisdição do órgão prolator da sentença), tem poder rescisório a ponto de desconstituir as ações coletivas, com trânsito em julgado, que impuseram nitidamente limites subjetivos diversos da abrangência nacional. (TRF5, Processo nº 08005449020234058400, Apelação Cível, Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt, 4ª Turma, Julgamento: 10/10/2023) 



    Ademais, "sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF (vide REsp nº 1861550/DF), mormente quando o presente cumprimento de sentença que se busca executar já transitou em julgado" (TRF5, Processo nº 08071338320204050000, Agravo De Instrumento, Desembargador Federal Paulo Roberto De Oliveira Lima, 2ª Turma, Julgamento: 16/05/2023)”. (eDOC 794 – ID: 9712d8fc, p. 22-23)



    Assim, verifica-se que as conclusões do acórdão recorrido não destoam da jurisprudência desta Corte, especialmente no que se refere ao teor do julgamento do tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2015, no qual se decidiu que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente mencionado:



     



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, ‘l’, da Carta Constitucional. 



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 



    5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 774 – ID: 0223a1f4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente